Tribunal: STF
Processo: Ext 496
Classe: Ext
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-04-06
Data de publicação: 1990-04-06

Ementa:
'EXTRADIÇÃO. PEDIDO DEVIDAMENTE FORMALIZADO. CRIMES ATRIBUIDOS AO
EXTRADITANDO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA EM PARTE.
TENDO-SE O PROCESSO COMO FORMALMENTE INSTRUIDO, CONCEDE-SE A
EXTRADIÇÃO SE OS CRIMES IMPUTADOS AO PACIENTE SÃO, IGUALMENTE,
CONSIDERADOS CRIMES NA LEGISLAÇÃO PENAL BRASILEIRA, COM EXCEÇÃO DE
UM DELES, O REFERENTE À CAUSA Nº 29.117, EM CURSO NO JUIZ DE
INSTRUÇÃO Nº 11, DE BUENOS AIRES.
ASSIM, O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO É ATENDIDO APENAS EM PARTE, PARA
EXCLUIR-SE DAQUELES ILÍCITOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO PENAL ARGENTINA,
AQUELE OBJETO DA MENCIONADA CAUSA Nº 29.117, POIS OS FATOS QUE O
CARACTERIZARIAM NÃO TIPIFICAM CRIME, NO BRASIL. EXCLUI-SE,OUTROSSIM,
A ACUSAÇÃO DE INJÚRIA, POSTO QUE O CRIME, SE REALMENTE EXISTENTE, JÁ
SE ENCONTRA ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO.